Tribunal: STF
Processo: HC 224374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Luiz Pereira Junior em favor de Cezar Augusto Gregory contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração nos autos do HC 785.151/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cezar Augusto Gregory contra acórdão da 5.ª Turma do Tribunal de Justiça de Goiás, na Apelação n.º 0146989.89.2012.8.09.0175, assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 



    1) Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de roubos majorados, qualquer irregularidade detectada no ato do seu reconhecimento é mera irregularidade, pois que suprida durante a instrução, sendo imperiosa a condenação do apelado, dosando-lhe, na sequência, a pena. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. IMPOSSIBILIDADE.



    2) Não foram produzidas durante a instrução criminal provas suficientemente capazes de infundir a certeza necessária para sustentar a prolação de um decreto condenatório em desfavor do apelante pelo ilícito em apreço. CONDENAÇÃO PELO CRIME DEFALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INVIABILIDADE.



    3) Quando não há nos autos provas de que o apelado tenha efetivamente realizado esta conduta, a absolvição é medida que se impõe.



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR OAPELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, DOSANDO-LHE A PENA. (e-STJ, fls. 1244-1245) Em razões, o impetrante aponta ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas sem fundadas suspeitas, justa causa ou situação de flagrante. 



    Alega que a autoria delitiva foi baseada exclusivamente em reconhecimento realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Requer: 



    a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJGO, para o fim de suspender os efeitos da condenação do paciente, até julgamento final do writ; [...] 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de:



    d.1) absolver o Paciente ante a ilegalidade da busca pessoal e veicular sem as fundadas suspeitas, justa causa ou situação de flagrante, requer que seja declarado a nulidade das provas colhidas naquele momento, bem como as derivadas, conforme art. 157, §1º, do CPP;



    d.2) Absolver o Paciente Cezar Augusto Gregory, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que o reconhecimento foi ilegal e não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório não permitindo a condenação do paciente;



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (e-STJ, fls. 29-30) “ (stj.jus.br)



    Nesta Corte, reitera a argumentação pretérita, bem como como reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Anoto que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de indeferir a liminar é recente, proferida em 22.11.2022, tendo uma decisão sobre o mérito sobrevindo em 20.12.2022, com apontamento do trânsito em julgado no Tribunal de Justiça de Goiás.



    Mesmo que assim não fosse, depreende-se na cognição possível em habeas corpus, que não há elementos o suficiente para ensejar a absolvição do paciente. 



    Colho do Tribunal de Justiça: 



    “Outrossim, conforme depoimento prestado pela vítima José Bonfim, em juízo, mídia audiovisual (mov. 4 e 6), a mesma confirma o reconhecimento do apelado como autor dos crimes de roubo majorado em questão, assim:



     “[…] estava em frente a uma obra que fazia, quando conversava na porta com o mestre de obras. Que quando se deslocou para o carro, foi abordado por duas pessoas armadas, que lhe determinaram que entrasse no veículo. Que acreditou que eram policiais. Que lhe foi tomada a corrente, carteira e o carro. Que de Sesmar, seu mestre de obras, nada foi subtraído deste. Que a arma inclusive foi apontada para Sesmar; Que não recuperou nada, e cerca de 01(um) mês depois foi convidado a delegacia pois os autores estariam presos. Que o declarante e Sesmar reconheceram os autores do crime. Que tomou conhecimento que mais veículos roubados foram e apreendidos, e inclusive estavam na Delegacia. Que não foi agredido, mas coagido com a arma na cabeça […]”.



    De tais declarações, tem-se, ainda, que o apelado foi reconhecido por Sesmar, o qual estava junto com a vítima José Bonfim. Embora a vítima Eudes tenha dito em juízo que não seria capaz de reconhecer os assaltantes (mov. 3, arq. 2, fl. 197), sua mãe Divina Antônia Da Mata, que estava com ele no carro, disse que seria capaz de fazê-lo, sendo que, em juízo, confirma o reconhecimento feito perante a autoridade policial (mov. 3, arq. 3, fl. 3): “que não conhecia estes e nunca tinha visto antes do fato, mas depois no DEIC os dois lhe foram mostrados e a depoente os reconheceu como sendo os autores do roubo”. 



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente